Tribunal: TJMT
Processo: 1046064-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046064-76.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ICMS. PODER DE POLÍCIA FISCAL. CONTRADITÓRIO FORMALMENTE OBSERVADO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MEIO INDIRETO DE COERÇÃO. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 170 DA CF/1988. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PRECEDENTES COM REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DE TESES. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que concedeu a segurança para afastar a suspensão da inscrição estadual de empresa contribuinte.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a suspensão da inscrição estadual, precedida de intimação fiscal, configura exercício legítimo do poder de polícia fiscal; e (ii) se tal medida é proporcional e adequada ou caracteriza meio indireto de coerção para o cumprimento de obrigação tributária.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão da inscrição estadual, embora prevista na legislação tributária estadual, deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais ao livre exercício da atividade econômica e à livre iniciativa.

4.

Ainda que tenha havido intimação prévia por meio do Domicílio Tributário Eletrônico, com concessão de prazo para manifestação, a análise da legalidade do ato administrativo não se restringe à observância formal do contraditório, devendo considerar a proporcionalidade da medida adotada.

5.

A suspensão da inscrição estadual, ao impedir a emissão de notas fiscais e o regular exercício da atividade empresarial, configura medida de extrema gravidade.

6.

Existindo meios menos gravosos e juridicamente adequados para a apuração e cobrança de eventual crédito tributário — como o lançamento de ofício e a posterior execução fiscal —, a utilização da suspensão da inscrição estadual revela-se desproporcional.

7.

A medida caracteriza meio indireto de coerção (sanção política), vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme as Súmulas 70, 323 e 547 e precedentes com repercussão geral.

8.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados, sem impugnação apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da inscrição estadual, ainda que precedida de intimação fiscal, é ilegítima quando utilizada como meio indireto de coerção para o cumprimento de obrigação tributária.
2. A medida que impede a emissão de notas fiscais e o exercício da atividade econômica configura sanção política, vedada pelo ordenamento constitucional.
3. A Administração Tributária dispõe de meios próprios e menos gravosos para a apuração e cobrança de eventual crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, §1o, e 170; CPC/2015, art. 1.021, §1o; CTN, arts. 183 e 194; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17-H e 47-M; Portaria no 005/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; RE 565.048/RS (RG); ARE 914.045/MG (RG).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

No presente agravo interno, em síntese, o recorrente sustenta que a suspensão foi precedida do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a empresa foi notificada por meio da Intimação no 253974/18-25/11/2022, recebida em 06 de outubro de 2022, com prazo de 30 dias para regularização.

Alega que, diferentemente do consignado na decisão recorrida, o contribuinte teve oportunidade de defesa, validando assim o ato impugnado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno provendo, por conseguinte, o recurso de apelação.

A agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal
. No mérito, pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

Para melhor entendimento, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia,
in verbis
:

“Como se sabe, o Mandado de Segurança é ação de natureza constitucional que visa amparar o detentor de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato abusivo ou ilegal praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse sentido, é necessário compreender a natureza jurídica. suspensão da inscrição estadual no contexto do poder de polícia fiscal e sua relação com o direito fundamental ao livre exercício de atividade econômica. O poder de polícia fiscal, como manifestação do poder de polícia administrativa, confere à Administração Tributária prerrogativas para fiscalizar e controlar atividades dos contribuintes, visando assegurar o cumprimento da legislação tributária e a arrecadação dos tributos devidos ao erário. Este poder encontra fundamento no art. 145, §1o, da Constituição Federal, que faculta à administração tributária identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, respeitados os direitos individuais. No âmbito infraconstitucional, o Código Tributário Nacional, em seu art. 194, estabelece que a legislação tributária regulará a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização. O art. 183 do mesmo diploma legal prevê que a enumeração das garantias atribuídas ao crédito tributário não exclui outras expressamente previstas em lei. Com base nessas disposições, o Estado de Mato Grosso editou normas que preveem a suspensão da inscrição estadual como medida administrativa em determinadas situações, notadamente o art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98 e o art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ. O art. 17-H da Lei no 7.098/98 dispõe: "Art. 17-H. Ficará ainda inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária." Por sua vez, o art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ estabelece: "Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE-MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses: [...] VII - o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;" Estas normas, em tese, conferem à Administração Tributária o poder de suspender a inscrição estadual do contribuinte que não atender às solicitações do fisco ou dificultar a ação fiscalizadora. Contudo, a aplicação dessas normas deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, notadamente o livre exercício de atividade econômica (art. 170, parágrafo único, CF). Quando o Estado, no exercício do poder de polícia fiscal, suspende a inscrição estadual de uma empresa, impedindo-a de emitir notas fiscais e, consequentemente, de exercer regularmente sua atividade econômica, estabelece-se uma colisão entre o poder fiscalizatório estatal e o direito fundamental ao livre exercício de atividade econômica. Nesse contexto, é necessário verificar se a medida adotada pela Administração Tributária - suspensão da inscrição estadual - é proporcional e adequada ao fim perseguido, ou se configura meio indireto de coerção para o pagamento de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradamente sobre a inconstitucionalidade de medidas restritivas ao exercício de atividade econômica quando utilizadas como meio indireto de cobrança de tributos. Nesse sentido, foram editadas as Súmulas 70, 323 e 547: "Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo." "Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos." "Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais." Além disso, no julgamento do RE 565.048/RS, sob o regime de repercussão geral, o STF fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - sanção política - tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". No ARE 914.045/MG, também com repercussão geral reconhecida, o STF reafirmou que "é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos". No caso em análise, a suspensão da inscrição estadual da impetrante ocorreu em razão do não atendimento à Intimação no 253974/18-25/11/2022, que solicitava esclarecimentos e documentos relacionados a supostas inconsistências fiscais identificadas pela SEFAZ/MT. Conforme relatório circunstanciado anexo à intimação, a fiscalização constatou que a impetrante adquiria cerca de 75% de suas mercadorias de um único fornecedor (E dos Santos Moreira LTDA), que possuía CNAE de comércio varejista de lubrificantes, o que seria incomum para uma empresa atacadista. Além disso, verificou-se que este fornecedor tinha início recente de atividades (14/10/2021), apresentava estrutura incompatível com a movimentação apresentada, emitia documentos fiscais apenas com CST 060 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) tendo como destinatário apenas a impetrante, e não constavam documentos de entrada para a grande maioria das mercadorias constantes nas notas de venda emitidas. Com base nessas constatações, a SEFAZ/MT intimou a impetrante para comprovar a aquisição dos produtos listados e a regularidade quanto ao recolhimento efetuado por substituição tributária, ou efetuar a autorregularização nos termos do art. 47-M da Lei no 7.098/98. Diante da ausência de manifestação, a inscrição estadual foi suspensa com fundamento no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ. A questão central, portanto, é determinar se esta suspensão configura meio indireto de coerção para o cumprimento de obrigação tributária ou se representa exercício legítimo do poder de polícia fiscal. Analisando os fatos apresentados, observo que a suspensão da inscrição estadual ocorreu não em razão de débito tributário constituído, mas pelo não atendimento à intimação fiscal que visava apurar possíveis irregularidades na escrituração fiscal e no recolhimento do ICMS por substituição tributária. O relatório circunstanciado anexo à intimação indica a existência de indícios concretos de irregularidades fiscais, com possível sonegação tributária, o justificaria a atuação fiscalizatória da SEFAZ/MT. A intimação, por sua vez, solicitava informações e documentos necessários para a verificação da regularidade fiscal da impetrante, no exercício regular do poder de polícia fiscal. Contudo, mesmo diante de indícios de irregularidades fiscais, a suspensão da inscrição estadual, que impede a empresa de emitir notas fiscais e, consequentemente, de exercer sua atividade econômica, configura medida desproporcional e inadequada ao fim perseguido. Isso porque, conforme o próprio art. 47-M, § 4o, da Lei no 7.098/98, citado pela impetrante, o decurso do prazo indicado na notificação sem a devida regularização poderia acarretar o lançamento de ofício com aplicação das penalidades previstas na legislação. Ou seja, a própria legislação estadual prevê o meio adequado para a cobrança do tributo eventualmente devido: o lançamento de ofício, seguido da inscrição em dívida ativa e execução fiscal, se necessário. A suspensão da inscrição estadual, nesse contexto, revela-se como meio indireto de coerção para o cumprimento de obrigação tributária. [...] No presente caso, a suspensão da inscrição estadual está diretamente relacionada à apuração de possível débito tributário, conforme se depreende do relatório circunstanciado anexo à intimação, que aponta indícios de sonegação fiscal relacionada ao ICMS por substituição tributária. Ademais, o argumento do Estado de que a impetrante estaria atuando de forma organizada com o fim único e exclusivo de sonegação de tributos, embora relevante, demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança. O que se discute aqui não é a existência ou não de irregularidades fiscais, mas a proporcionalidade e adequação da medida adotada pela Administração Tributária. Quanto à alegação da impetrante de que não tomou conhecimento tempestivo da intimação por não acessar regularmente o Domicílio Tributário Eletrônico, observo que, nos termos da legislação estadual, a ciência por meio do DTe é válida e eficaz. Contudo, esta questão não altera a conclusão quanto à desproporcionalidade da suspensão da inscrição estadual como meio de coerção para o cumprimento de obrigação tributária. Por fim, cabe ressaltar que o reconhecimento da ilegalidade da suspensão da inscrição estadual não impede que a Administração Tributária prossiga com a fiscalização e, se for o caso, efetue o lançamento de ofício do tributo eventualmente devido, com a aplicação das penalidades cabíveis, seguindo o procedimento regular previsto na legislação tributária. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.”

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar
suscitada pela agravada quanto ao
não conhecimento do Agravo Interno
por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A agravada sustenta que o Estado de Mato Grosso repetiu, no Agravo Interno, as mesmas razões apresentadas em manifestações anteriores, restringindo-se apenas a trocar o nome do recurso, sem rebater especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada. Argumenta que se trata da quarta vez que o Estado apresenta recurso com os mesmos argumentos, configurando recurso genérico que viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam a reforma ou anulação do julgado. Conforme leciona a doutrina processual, o recurso deve estabelecer um diálogo efetivo com a decisão impugnada, não bastando a mera reiteração de argumentos genéricos ou a simples reprodução de peças processuais anteriores.

Analisando detidamente as razões do Agravo Interno, verifica-se que o agravante efetivamente aborda o ponto central da decisão monocrática, qual seja, a alegada ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento que culminou na suspensão da inscrição estadual. O Estado de Mato Grosso sustenta, com base em documentação específica, que a empresa foi devidamente intimada em 22 de setembro de 2022, com ciência em 06 de outubro de 2022, via Domicílio Tributário Eletrônico, tendo sido concedido prazo de 30 dias para regularização, o que, segundo alega, demonstraria a observância do contraditório.

Nesse sentido, malgrado seja verdade que o agravante reitera argumentos já apresentados em momentos processuais anteriores, tal circunstância não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, especialmente quando tais argumentos se relacionam diretamente com os fundamentos da decisão impugnada. A reiteração de teses jurídicas é prática comum e até necessária no processo recursal, desde que os argumentos guardem pertinência com a matéria decidida.

No caso concreto, o agravante busca demonstrar que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao afirmar que não houve observância do contraditório e da ampla defesa, apresentando elementos fáticos e jurídicos que, em sua visão, justificariam a reforma do julgado. Há, portanto, impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ainda que mediante a reiteração de argumentos anteriormente deduzidos.

Ademais, o não conhecimento de recurso por ausência de dialeticidade deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando restar evidenciada a absoluta falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida ou quando o recurso se limitar a considerações genéricas e desconectadas da matéria decidida, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, devendo o recurso ser conhecido e apreciado em seu mérito.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do Agravo Interno, que se concentra na discussão sobre a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada e, especificamente, se houve observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que precedeu tal medida.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a suspensão da inscrição estadual, nos moldes em que foi efetivada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, configura exercício legítimo do poder de polícia fiscal ou se representa meio indireto de coerção para o cumprimento de obrigação tributária, em violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica.

Conforme documentado nos autos, a Intimação Fiscal no 253974/18-25/11/2022 foi efetivamente encaminhada à agravada, solicitando que a empresa, no prazo de 30 dias, comprovasse de forma inequívoca, mediante apresentação de documentos, a aquisição dos produtos listados nas notas fiscais recebidas do fornecedor E. dos Santos Moreira LTDA, bem como a regularidade quanto ao recolhimento efetuado por substituição tributária das mercadorias adquiridas junto ao referido fornecedor, ou, alternativamente, efetuasse a autorregularização nos termos do artigo 47-M da Lei no 7.098/98.

A ciência da Intimação Fiscal deu-se em 06 de outubro de 2022, via Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do Decreto no 1.331/2018, que regulamenta a Lei no 10.605/2017. Findo o prazo estipulado, constatou-se que não houve manifestação por parte do contribuinte, sendo então efetuada a suspensão da inscrição estadual em 25 de novembro de 2022, nos termos do inciso VII do artigo 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ.

Nesse contexto, verifica-se que, ao menos formalmente, houve a concessão de oportunidade para que a empresa se manifestasse e apresentasse os documentos solicitados pela fiscalização, o que, em tese, atenderia aos requisitos mínimos do contraditório e da ampla defesa. A intimação foi realizada por meio válido e reconhecido pela legislação estadual, tendo sido concedido prazo razoável para resposta.

Contudo, a questão central não se resume à verificação formal da existência de intimação prévia, mas sim à análise da proporcionalidade e adequação da medida adotada pela Administração Tributária diante da ausência de resposta do contribuinte. É necessário perquirir se a suspensão da inscrição estadual, que impede a empresa de emitir notas fiscais e, consequentemente, de exercer regularmente sua atividade econômica, constitui medida proporcional e adequada ao fim perseguido ou se configura meio indireto de coerção para o cumprimento de obrigação tributária.

Conforme amplamente fundamentado, a suspensão da inscrição estadual, ao impedir a emissão de notas fiscais e, por conseguinte, o exercício regular da atividade econômica, configura medida de extrema gravidade, que somente se legitima quando estritamente necessária e adequada ao fim perseguido.

No caso concreto, a própria legislação estadual prevê meios menos gravosos e juridicamente adequados para a apuração e cobrança de eventual crédito tributário, notadamente o lançamento de ofício, com posterior inscrição em dívida ativa e execução fiscal, se for o caso.

Assim, ainda que existam indícios de irregularidades fiscais — os quais, registre-se,
não são objeto de apreciação no mandado de segurança
, por demandarem dilação probatória —, a utilização da suspensão da inscrição estadual como instrumento de coerção revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do livre exercício da atividade econômica, consagrados no art. 170 da Constituição Federal.

Nesse contexto, correta a conclusão de que a medida adotada pela Administração Tributária se amolda ao conceito de
meio indireto de coerção
, repudiado de forma reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme orientação firmada nas Súmulas 70, 323 e 547, bem como nos precedentes com repercussão geral mencionados na decisão agravada.

Importante destacar, ainda, que o Agravo Interno
não trouxe qualquer argumento novo ou elemento jurídico apto a modificar o entendimento anteriormente adotado
, limitando-se à reiteração das razões já analisadas no recurso de apelação. Tal circunstância evidencia a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que, inclusive, autoriza o desprovimento do recurso, nos termos do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, resta prejudicada a preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada, porquanto, ainda que superada, o agravo interno não comporta provimento no mérito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026